Tribunal: TJDFT
Processo: 0732673-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ocorrência de inovação recursal, uma vez que o pedido formulado no recurso diverge daquele indeferido pelo juízo de origem. No mesmo prazo, deverá falar sobre a tempestividade do agravo. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46